Tribunal: STF
Processo: ARE 1371872
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA POR SERVIÇOS HOSPITALARES - LIMITAÇÃO AO TETO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL. PRECEDENTES. TESES DE RESERVA DO POSSÍVEL E AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA AFASTADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. A administração Pública se submete ao princípio da legalidade (art. 37, CF/88).



    2. A Indenização Compensatória por Serviços Hospitalares - ICHS, não comporta limitação pelo teto constitucional, já que sua legislação de regência (art. 1º, da Lei nº 2.614/2012) a prevê como verba indenizatória, rezando expressamente que "não computada para efeito de limite remuneratório, na conformidade do art. 37, §11, da Constituição Federal".



    3. A lei em comento goza de presunção de constitucionalidade, de maneira que, enquanto não declarada a invalidade/inconstitucionalidade, o pagamento do ICHS não está limitado ao teto previsto na Carta Magna. Precedentes do TJ-TO.



    4. Devem ser afastadas as teses de reserva do possível, insuficiência de recursos e dotação orçamentária, sem qualquer demonstração concreta da inviabilidade alegada.



    5. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente